Tribunal: TJDFT
Processo: 0729794-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUAÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE. Se o conjunto probatório é firme e robusto quanto à prática do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com destaque para os depoimentos prestados pelos policiais que realizaram investigações a partir do recebimento de diversas denúncias anônimas, e que realizaram o flagrante dos réus, deve ser mantido o decreto condenatório. Na segunda fase da dosimetria da pena, uma vez reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deve ser aplicada a fração redutora de 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique a aplicação de patamar diverso. Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, quando resta comprovado que o réu, apesar de tecnicamente primário, dedica-se à prática de atividades criminosas, especialmente o tráfico de drogas.